Tribunal: TCU
Processo: 047.565/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a implantação de feira popular no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 15/2010, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Campo Magro/PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Sr. José Antônio Pase e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.